Tribunal: CARF
Processo: 13628.720080/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720080/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, RESERVA
REMUNERADA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão dos portadores de
moléstia grave depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das observações,
estudos, exames efetuados, registro das consequências incapacitantes e definir
o termo inicial da doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720080/2017-44
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720080/2017-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 73) interposto contra decisão no acórdão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 60/65,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 23/01/2017, no
montante de R$ 1.977,18, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 31/01/2017), com a apuração das seguintes infrações: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
E/OU
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO, no valor de R$ 6.823,80; RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE
CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO
DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU
REFORMADO, no montante de R$ 49.666,42 e DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS, no montante de R$ 6.904,77 (fls. 21/28), decorrente da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, entregue em 06/12/2016 (fls. 13/18).
Do Lançamento e Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 10/02/2017 (AR de fl. 29), o
contribuinte apresentou impugnação em 09/03/2017 (fls. 02/11), com os seguintes argumentos,
consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 61/62):
Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de folhas 22 a
28, referente ao ano-calendário 2013, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir
declarado de R$ 1.705,43 e se exigem 946,43 de Imposto de Renda suplementar, R$
709,82 de multa de ofício, R$ 320,93 de juros de mora, totalizando R$ 1.977,18 de
crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folhas 23 a 26, a autoridade
lançadora imputou às seguintes infrações ao contribuinte:
a) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
(fl. 23), no valor de R$ 6.823,80. Informa a autoridade lançadora que os “rendimentos
[foram] recebidos pela dependente GABRIELA PAIVA SILVA. A inclusão na
declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na Declaração
de Ajuste Anual do declarante”.
b) Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave (fl.
24), no valor de R$ 49.666,42. Informa a autoridade lançadora que, “pela declaração
firmada pelo médico perito da Previdência Social, o contribuinte é portador de Acidente
Vascular Cerebral CID 164. A doença deverá ser comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial que declare que o paciente é portador de uma das doenças
previstas no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto 3.000/99. O Acidente Vascular Cerebral
não consta das hipóteses ali elencadas”.
c) Dedução indevida de despesas médicas (fls. 25 e 26), no valor de R$ 6.904,77.
Informa a autoridade lançadora que “[...] De acordo com o demonstrativo de
pagamentos emitidos pela UNISAÚDE FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER, e
também com a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde Dmed, apresentada pela
administradora do plano de saúde, o total pago de R$ 10.245,93 refere-se ao custeio de
plano de saúde do declarante (R$ 2.386,26), do cônjuge virago MARIA JOSÉ DE
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720080/2017-44

PAIVA SILVA (R$ 1.786,88), de seus filhos GUILHERME AUGUSTO PAIVA
SILVA (R$ 2.256,08), ALINE GRAZIANE DE PAIVA SILVA SOUZA (R$ 2.392,61),
GABRIELA PAIVA SILVA (R$ 1.966,01), e também de seu neto GUSTAVO DE
PAIVA SOUZA (R$ 2.256,08), sendo que somente a esposa e a filha GABRIELA
foram relacionados como dependentes. Logo, esta Fiscalização considerou como
dedutíveis os pagamentos relativos ao titular da declaração, sua esposa e filha
GABRIELA, totalizando R$ 6.139,15.
3. Cientificado do lançamento em 10/02/2017, conforme documento "AR Digital” (fl.
29), o interessado ingressou, por meio de sua procuradora, com a impugnação de folhas
2 a 11, em 09/03/2017, na qual contesta a imputação de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 49.666,42, afirmando, em
síntese, ser portador de paralisia irreversível e incapacitante em decorrência de acidente
vascular cerebral (AVC). Apresenta decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) e, com base neles, argumenta que a paralisia irreversível e incapacitante
pode ser decorrente do AVC e que “a ausência de definição da referida doença na CID
10 justifica que, para fins de comprovação da doença, seja considerado o conjunto de
elementos representados pelos Laudos Médicos Oficiais constantes dos autos”.
4. Prossegue afirmando que “o acometido por ‘AVC’, que em decorrência desta
moléstia desenvolva uma paralisia irreversível e incapacitante, ainda que o laudo oficial,
traga a identificação da moléstia referente ao Derrame como de referência, mas
descreve a existência de paralisia irreversível e incapacitante que é comprovada através
de documentação médica, existe o direito a isenção do IRPF sobre os valores da
aposentadoria ou pensão”.
5. Destaque-se que o contribuinte não se manifesta sobre as imputações de omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 6.823,80, e de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 6.904,77.
6. Em 12/07/2019, o contribuinte apresenta requerimento (fl. 55) no qual solicita
prioridade no julgamento dos seus processos administrativos em razão do estatuto do
idoso
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 6a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 26
de setembro de 2019, no acórdão no 06-067.637, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário (fls. 60/65).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 12/02/2020 (AR de fl. 75), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/2019 (fl. 73), acompanhado de documentos
(fls. 74/78), no qual informa que “apresenta cópia do laudo médico oficial para comprovar a
regularidade da isenção para portador de moléstia grave”.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720080/2017-44

Preliminarmente, cumpre deixar consignado que permanece em litigio no presente
recurso apenas a infração de RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE OU POR ACIDENTE EM SERVIÇO OU POR
MOLÉSTIA PROFISSIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA
CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO, correspondente aos
rendimentos tributáveis no montante de R$ 49.666,42, sendo R$ 6.457,82, recebidos da fonte
pagadora Previdência Usiminas e de R$ 43.208,60, recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social, uma vez que em relação às infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, no valor de R$
6.823,80 e DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS, no montante de R$ 6.139,15,
não houve qualquer manifestação expressa do contribuinte, conforme se observa do excerto da
decisão abaixo reproduzido (fl. 62):
Da admissibilidade e escopo de julgamento
8. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, portanto, dela se toma conhecimento.
9. Conforme relatado no item “5”, o contribuinte não se manifesta sobre as imputações
de omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 6.823,80, e de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 6.904,77.
10. Sendo assim, o presente julgamento versará tão somente quanto a parte controversa
do lançamento referente à imputação de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 49.666,42.
11. Ressalte-se que não consta nos autos informação acerca de constituição de autos
apartados para prosseguimento de cobrança da parte incontroversa, conforme determina
o art. 21, caput e § 1o do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Para fazer jus à isenção do imposto de renda, os portadores de moléstia grave
devem cumprir cumulativamente dois requisitos estabelecidos pela legislação1: (i) os

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720080/2017-44

rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei devem ser oriundos de
aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da moléstia grave, expressamente
prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Pertinente a transcrição do teor das Súmulas
CARF no 43 e 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de primeira instância afirmou que (fl. 64):
(...)
15. Ao compulsar a documentação carreada aos autos pelo interessado, verifica-se não
foi apresentado o laudo médico oficial exigido pela legislação do Imposto de Renda
para comprovar a regularidade da isenção para portador de moléstia grave. Embora o
Impugnante mencione a existência desse laudo, insta observar que tal documento não se
encontra nos autos.
(...)
Com o recurso voluntário, o contribuinte apresentou cópias dos seguintes
documentos: declaração exarada em 03/11/2016 e laudo pericial emitido em 24/02/2017,
atestando que o contribuinte “é portador desde 09/2010 até a presente data, de acidente vascular
encefálico, CID I-64” (fls. 77/78).
Convém reproduzir mais uma vez o teor do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713
de 1988, que contém o rol taxativo de doenças em relação as quais a lei estabelece a isenção do
imposto de renda aos beneficiários de aposentadoria, reforma ou pensão:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13628.720080/2017-44

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)(Vide Lei no 13.105, de 2015)(Vigência)(Vide ADIN 6025)
Conforme se observa da reprodução acima, apesar do Recorrente ser portador de
doença grave, irreversível e incapacitante, atestada em laudo pericial (fl. 78), o Acidente
Vascular Cerebral (CID I-64), não se encontra relacionado no rol das doenças passíveis de
isenção pelo imposto de renda.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que, uma vez não comprovado que o
contribuinte atende aos requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda, não
merece reforma a decisão de primeiro grau.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 87
DF CARF MF
Original